Tribunal: TJES
Processo: 5000038-81.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000038-81.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO‌ ‌DE‌ ‌SEGURANÇA‌ ‌Nº‌

5000038-81.2020.8.08.9101

IMPETRANTE: ‌ BANCO DO BRASIL S.A.

LITISCONSORTE: ‌ RENILTO POSSAMAI‌
‌

AUTORIDADE‌ ‌COATORA: ‌ ‌JUÍZO‌ ‌DO‌ 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA

RELATOR: ‌ ‌JUIZ‌ ‌DE‌ ‌DIREITO‌ ‌PAULO‌ ‌ABIGUENEM‌ ‌ABIB‌ ‌

‌

RELATÓRIO/VOTO‌ ‌

‌

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por

BANCO DO BRASIL S.A.,

objetivando afastar ato praticado pelo Juízo 4º Juizado Especial Cível De Vila Velha, cuja decisão determinou que o Impetrante suspenda os descontos referente ao empréstimo realizado em nome do RENILTO POSSAMAI, contrato nº 102.101.000.226.254, conforme documento "anexo 06" acostado à exordial, no prazo de 5 (cinco) dias, até o deslinde da demanda, arbitrando multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada ato de cobrança indevida, podendo incidir até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de não cumprimento da decisão.

Aduz, em síntese, a necessidade de concessão liminar de efeito suspensivo ao ato judicial atacado por haver clara ameaça ao direito líquido e certo do impetrante.

Liminar indeferida no ID 433270.

Verifica-se que não foram prestadas informações pela autoridade coatora.

É o relatório. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus

não
merece ter a segurança concedida, eis que ausentes os requisitos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade. A liquidez e a certeza do direito invocado, como brilhantemente elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “
é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (
in
Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed. Atlas, p. 614).

Face aos ensinamentos aqui explanados e à importância do presente remédio constitucional no arcabouço jurídico pátrio, não verifico, no presente
mandamus
, violação a direito líquido e certo.

Destaco que o impetrante maneja o presente
mandamus
como meio de irresignação com os termos da decisão proferida.

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Por tais fundamentos, conheço do Mandado de Segurança, mas denego a segurança pretendida, mantendo a decisão atacada. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.